Tribunal: TJDFT
Processo: 0749785-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749785-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF Agravada: L &amp; D Clínicas Médicas SS Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0704447-32.2021.8.07.0018. Por meio da decisão monocrática referida no Id. 66535139 foi indeferido o requerimento de concessão de efeito suspensivo e concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante apresentasse elementos de prova que permitissem subsidiar o exame da alegada situação de hipossuficiência econômica, ou para que efetuasse o recolhimento do valor referente ao preparo recursal. Sobreveio a petição referida no Id. 66941561, que evidencia o pagamento, pelo agravante, do montante alusivo ao preparo recursal. Assim, à agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator